Tribunal: TJES
Processo: 0004384-66.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004384-66.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. MENÇÃO A ANTECEDENTES NO PLENÁRIO DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA REDUÇÃO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença, que, em consonância com decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu por quatro tentativas de homicídio qualificadas (art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, IV, Lei 10.826/2003), em concurso formal impróprio, à pena de 33 anos, 2 meses e 28 dias de reclusão. A defesa alegou nulidade do julgamento pela menção aos antecedentes no plenário do júri, pleiteou reforma da dosimetria, reconhecimento da confissão espontânea, majoração da fração de redução pela tentativa e aplicação da continuidade delitiva em substituição ao concurso formal impróprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a menção aos antecedentes no plenário do júri gera nulidade do julgamento; (ii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração de vetores na primeira fase; (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento da confissão espontânea e majoração da fração de redução pela tentativa; (iv) determinar se é cabível a aplicação da continuidade delitiva em substituição ao concurso formal impróprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A menção aos antecedentes do réu no plenário do júri não gera nulidade se não utilizada como argumento de autoridade para influenciar os jurados, sendo admitida a mera referência a dados constantes dos autos.

4. A dosimetria deve observar a necessidade de fundamentação concreta para negativação de vetores, sendo cabível a exclusão dos vetores “personalidade”, “motivos” e “consequências” por ausência de fundamentação idônea, mantendo-se negativos os vetores “culpabilidade”, “conduta social” e “circunstâncias” com fundamentação específica e concreta.

5. A atenuante da confissão espontânea não é aplicável ao crime de homicídio tentado quando o réu apenas admite que estava no local “para dar uns tiros” sem confessar as elementares do crime imputado.

6. A fração de redução de 1⁄2 pela tentativa revela-se adequada quando o crime foi praticado mediante diversos atos executórios, não havendo justificativa para majoração da fração pela alegação de tentativa branca.

7. O concurso formal impróprio é aplicável quando os crimes decorrem de uma única ação, mas com desígnios autônomos em relação a cada vítima, afastando-se a aplicação da continuidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A menção aos antecedentes do réu no plenário do júri não gera nulidade se não utilizada como argumento de autoridade para influenciar os jurados.

2. A exclusão de vetores na primeira fase da dosimetria é cabível quando ausente fundamentação concreta, impondo-se a redução proporcional da pena-base.

3. Não cabe o reconhecimento da confissão espontânea quando o réu não admite as elementares do crime de homicídio tentado.

4. A fração de redução de 1⁄2 pela tentativa é adequada quando há diversos atos executórios que aproximam o resultado.

5. O concurso formal impróprio afasta a continuidade delitiva quando os crimes decorrem de uma única ação com desígnios autônomos em relação a cada vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 70, segunda parte; 121, § 2º, VII. Lei 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV. CPP, art. 478, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.687.423/RO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 20/03/2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.502.934/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05/03/2024; STJ, AgRg no HC 798.665/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 14/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.880.734/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 06/05/2025; TJES, Apelação Criminal 0016628-47.2014.8.08.0011, rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 19/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR GOMES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (4 vezes), na forma do art. 70, segunda parte, do Código Penal e do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 à pena de 33 (trinta e três) anos, 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 12950208), suscita a nulidade do julgamento em razão da menção aos antecedentes do réu no plenário do júri como argumento de autoridade.

Em caráter subsidiário, sustenta a necessidade de reforma da dosimetria da pena, notadamente quanto aos vetores da personalidade, motivos, circunstâncias e consequências, uma vez que não houve fundamentação idônea para a sua valoração.

Defende, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a majoração da fração decorrente da tentativa, já que se tratou de uma tentativa branca.

Aponta que deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes, em vez do concurso formal impróprio reconhecido na sentença.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, anulando-se o julgamento e, subsidiariamente, a redução da pena do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 13092800), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 14069026), opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, “
apenas para redimensionar a pena-base”
.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR GOMES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (4 vezes), na forma do art. 70, segunda parte, do Código Penal e do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 à pena de 33 (trinta e três) anos, 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 12950208), suscita a nulidade do julgamento em razão da menção aos antecedentes do réu no plenário do júri como argumento de autoridade.

Em caráter subsidiário, sustenta a necessidade de reforma da dosimetria da pena, notadamente quanto aos vetores da personalidade, motivos, circunstâncias e consequências, uma vez que não houve fundamentação idônea para a sua valoração.

Defende, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a majoração da fração decorrente da tentativa, já que se tratou de uma tentativa branca.

Aponta que deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes, em vez do concurso formal impróprio reconhecido na sentença.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, anulando-se o julgamento e, subsidiariamente, a redução da pena do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo denunciou GABRIEL DOS SANTOS ROCHA e JOÃO VITOR GOMES como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, respectivamente, narrando o seguinte:

(...) no dia 19 de setembro de 2019, por volta das 23h20min, em via pública, Rua Benedito Muniz, bairro Santa Martha nesta cidade, os Denunciados, juntamente com outros indivíduos não identificados, agindo com
animus necandi
, iniciaram a conduta de matar o 2º SGT PM FADINI, o CB PM PORTELA, o SD PM ALVES e o SD PM MENDES, efetuando disparos de arma de fogo na direção destes, somente não consumando o intento delituoso por circunstâncias alheias às suas vontades, já que os policiais, reagindo à injusta agressão sofrida, conseguiram se proteger e revidar o ataque (...).

O processo foi desmembrado em relação ao acusado JOÃO VITOR GOMES, que, ao ser submetido à julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, foi condenado nos termos da denúncia.

Com efeito, em relação à alegada nulidade da sessão de julgamento em virtude da menção aos antecedentes do acusado pela Acusação, cumpre salientar que a jurisprudência do STJ é no sentido “
de que o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu
(...)”(AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Nesse contexto, comungo do entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que inexiste vedação legal à menção dos antecedentes do réu no plenário do júri, desde que, por óbvio, não seja utilizado como argumento de autoridade para influenciar os jurados, e, em detida análise da ata de julgamento (ID nº 10004205), verifica-se que somente houve menção ao histórico criminal do acusado que já constava nos autos.

Destaco que a matéria em questão não se mostra pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, havendo julgado
recente
justamente no sentido da possibilidade de menção aos antecedentes do réu, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FEMINICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. NECESSIDADE DE REGISTRO EM ATA, SOB PENA DE PRECLUSÃO. ME
NÇÃO DE ANTECEDENTES DO RÉU. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO TEMPESTIVA. ALEGAÇÃO PRECLUSA. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para declarar a nulidade de determinado ato processual, deve ser demonstrado o prejuízo concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, sobretudo quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca, consoante o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal. 2. Além disso, os vícios ocorridos devem ser impugnados tempestivamente. No caso de processos sujeitos ao procedimento especial do Tribunal do Júri, as nulidades ocorridas na sessão plenária de julgamento devem ser suscitadas logo depois de acontecerem e devem ser registradas em ata, sob pena de preclusão.
3. A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A jurisprudência do STJ é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo.
4. No caso em exame, a defesa não se opôs, tempestivamente, contra a menção dos antecedentes do acusado pelo Ministério Público. Deveras, não houve registro de nenhuma irresignação das partes na ata da sessão plenária de julgamento, o que acarreta a preclusão do direito de impugnação, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. De toda forma, não há vedação expressa a que o órgão acusatório relate aos jurados a existência de medidas protetivas em desfavor do acusado. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.687.423/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

Não desconheço o julgado invocado pela parte (AgRg nos EDcl no HC 920632/RS), oriundo da Quinta Turma do STJ, de relatoria do e. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não obstante, pude encontrar outros julgados do STJ justamente em sentido contrário ao que foi decidido no aresto mencionado, confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ROL DO ART. 478, I, DO CPP. TAXATIVO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, verifica-se que a defesa busca anular a sentença de pronúncia, com preclusão evidenciada, pois o acusado já foi condenado perante o Tribunal do Júri. Nesse panorama, não obstante a fundamentação da combativa defesa de que o envolvido teria sido pronunciado com base em prova inquisitorial e em testemunhos indiretos, não é possível, portanto, voltar atrás para examinar sentença de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente, notadamente nos autos em que houve a condenação do réu. Precedentes. 2. A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.158.926/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023. ).
Dessa forma, não há quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário de reportagens, sentenças pretéritas e fichas de antecedentes criminais do acusado, que não se relacionam com os fatos ora apurados. Ademais, não há nulidade na juntada de informações acerca dos antecedentes do réu ao processo - cujo acesso é garantido aos jurados, nos termos do art. 480, § 3º, do CPP -, além de haver previsão, n o referido diploma legal, de que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre sua vida pregressa.
3. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço, diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. 4. No presente caso, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação, com a incidência das qualificadoras (artigo 121, §2º, incisos I e IV, do CP). Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.502.934/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO DO ART. 478 DO CPP. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É entendimento pacífico deste Superior Tribunal que o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu, não havendo quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário a boletins de ocorrência, à folha de antecedentes ou a decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado
(ut, AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 20/4/2023.) 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.317.123/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

No mesmo sentido, vem decidindo este eg. Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MENÇÃO A ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU DURANTE OS DEBATES EM PLENÁRIO. ART. 479 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 478 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por Paulo Honhas contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal) à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O apelante alegou nulidade da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri em razão da menção aos seus antecedentes criminais durante os debates pelo Ministério Público, sem prévia juntada aos autos ou submissão ao contraditório, requerendo a anulação do julgamento e a realização de novo júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a menção a antecedentes criminais do réu durante os debates no plenário do júri, sem prévia juntada aos autos, configura nulidade à luz do art. 479 do Código de Processo Penal; e (ii) verificar se a defesa sofreu efetivo prejuízo decorrente dessa conduta, em observância ao princípio da pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 478 do Código de Processo Penal, que veda a menção a determinados elementos durante os debates em plenário, traz um rol taxativo que não inclui a referência a antecedentes criminais do réu, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.
O art. 479 do CPP exige que documentos ou mídias utilizados nos debates sejam previamente juntados aos autos com antecedência mínima de três dias úteis e que se dê ciência à parte contrária. Contudo, a menção a antecedentes criminais, por serem informações públicas e acessíveis, não se enquadra na vedação desse dispositivo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao considerar que a nulidade decorrente de eventual inobservância ao art. 479 do CPP é de natureza relativa, exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à parte, nos termos do art. 563 do CPP. No caso concreto, a defesa não demonstrou como a menção aos antecedentes criminais influenciou de forma decisiva o veredicto dos jurados ou comprometeu a imparcialidade do julgamento. A decisão do Conselho de Sentença foi fundamentada em amplo conjunto probatório, não havendo comprovação de que a referência aos antecedentes tenha impactado o julgamento de maneira substancial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (...) (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0016628-47.2014.8.08.0011, Relator: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 19/02/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE POR MENÇÃO A ANTECEDENTES CRIMINAIS EM PLENÁRIO. DECISÃO DOS JURADOS EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela defesa do sentenciado contra sentença proferida nos autos de ação penal pública, que julgou procedente o pedido ministerial para condená-lo, duas vezes, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. O Apelante sustenta: (i) nulidade por menção aos antecedentes criminais durante a sessão do Tribunal do Júri; (ii) que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos; e (iii) que a pena-base foi fixada em patamar excessivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade no julgamento em razão da menção aos antecedentes criminais do réu em plenário do júri; (ii) estabelecer se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos; e (iii) determinar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, exigindo sua redução. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A menção aos antecedentes criminais do réu durante o julgamento do Tribunal do Júri não configura nulidade, uma vez que não se enquadra no rol taxativo de proibições do art. 478 do Código de Processo Penal.
4. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, composto por depoimentos testemunhais e provas técnicas, especialmente o laudo de exame cadavérico e o depoimento de Maria Madalena de Carvalho, não sendo demonstrado que o veredito foi manifestamente contrário à prova dos autos. 5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da análise desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, evidenciada pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e dos antecedentes criminais do réu, que registra condenações transitadas em julgado. A majoração da pena-base encontra respaldo na jurisprudência, que admite acréscimo proporcional à quantidade e à gravidade das circunstâncias desvaloradas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. (...) (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000184-48.2023.8.08.0002, Relator: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 05/05/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE POR MENÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pelos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal (homicídio qualificado), e no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), na forma do artigo 69 do Código Penal, fixando a pena total de 33 (trinta e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. 2. A defesa requer, preliminarmente, a anulação da sessão plenária, em razão de menção aos antecedentes criminais do réu pelo representante do Ministério Público. No mérito, pleiteia novo julgamento por alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena e a exclusão da indenização por danos morais coletivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a menção aos antecedentes criminais do réu pelo Ministério Público configura nulidade da sessão plenária; (ii) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, e; (iii) examinar a adequação da dosimetria da pena e da fixação de indenização por danos morais coletivos. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A menção aos antecedentes criminais do réu pelo Ministério Público durante os debates no Júri não configura nulidade, pois não está incluída nas restrições do artigo 478, do Código de Processo Penal, além de as certidões de antecedentes criminais terem sido juntadas aos autos com antecedência suficiente para conhecimento da defesa
. (...) (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000945-29.2022.8.08.0030, Relator: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 02/04/2025)

Assim, não há que se falar na nulidade invocada pela Defesa.

No tocante à dosimetria da pena, passarei a analisá-la de forma conjunta em relação aos quatro crimes de homicídio tentado pelos quais o acusado foi condenado, considerando a identidade de circunstâncias judiciais reconhecidas pelo Juízo Sentenciante.

Na primeira fase do processo dosimétrico, pude notar que o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mediante a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito.

No tocante à
culpabilidade
, entendo que a fundamentação se mostra escorreita, considerando que o crime foi praticado em concurso de várias pessoas, argumento idôneo para negativação do referido vetor.

Da mesma forma, a fundamentação utilizada para negativar a
conduta social
se mostra adequada, uma vez evidenciado o envolvimento do réu na narcotraficância.

No tocante à
personalidade
, nota-se que o julgador se valeu de termos genéricos como “impiedade” e “agressividade” sem amparo em quaisquer elementos concretos dos autos.

Da mesma forma, quanto aos
motivos
, somente consta que o réu almejava realizar um ataque a grupos rivais, o que não diz respeito à motivação do crime de homicídio tentado em si, de modo que o referido vetor deve ser igualmente neutralizado.

No tocante às
circunstâncias
, embora reconheça que o fato de o réu portar arma de fogo já configurou o crime autônomo do Estatuto do Desarmamento, a existência de múltiplos disparos, devidamente demonstrado nos autos, constitui circunstância acidental que extrapola o inerente ao tipo penal.

Tanto é assim que o Juízo Sentenciante reconheceu que o “
atentado contra a vida das vítimas durou pelo menos cinco minutos, período em que os ofendidos estiveram sob intensa rajada de tiros, sendo um um disparo efetuado por um fuzil atingiu uma janela de um apartamento localizado no Barro Vermelho, o que evidencia, ainda mais, o poder de fogo do ataque perpetrado pelo acusado e seus comparsas”
.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a legislação federal pertinente não contemplam sustentação oral no julgamento de agravo regimental interposto contra decisão proferida em agravo em recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.290.219/SP, Rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1, 5ª T., DJe 3/5/2023). 2. Para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto. Cumpre-lhe, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal, as quais não deve se furtar de analisar individualmente: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima.
3. Esta Corte Superior tem a compreensão de que o fato de o delito haver sido cometido de maneira extremamente violenta, com vários disparos de arma de fogo, demonstra a maior reprovabilidade da conduta praticada e, por isso, autoriza o incremento da pena-base.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.880.734/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025.)

Acerca das
consequências
, novamente se verifica a utilização de argumentos genéricos como “comoção social”, “indignação da sociedade” e “sensação de insegurança social”.

Feitas tais considerações, reduzo a pena-base para 15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa.

Embora a Defesa pleiteia pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nota-se que o acusado em momento algum confessou a prática do crime de homicídio tentado, mas tão somente que tinha a intenção de “dar uns tiros”, o que configura a confissão quanto ao crime de porte de arma de fogo, a qual foi devidamente reconhecida pelo Juízo Sentenciante.

Não se pode dizer que a simples afirmação de que o réu estava no local dos fatos configura a confissão parcial do delito, na medida em que não confessou quaisquer das elementares do crime de homicídio tentado.

Assim, presente tão somente a atenuante da menoridade, reduzo a pena para 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
aplicou a fração de diminuição de 1⁄2 (metade) por força do reconhecimento da causa de diminuição da tentativa.

Como cediço, o col. STJ “
adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
”. (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

No caso, entendo que a fração de 1⁄2 (metade) se mostra adequada, uma vez que, ainda que se trate de tentativa branca, houve a realização de efetivos e diversos disparos de arma de fogo, de modo que a realização de diversos atos executórios não autoriza a aplicação da fração máxima, a qual seria aplicada caso nenhum disparo tivesse sido dado pelo réu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.
III - A Corte local aplicou a redução pela tentativa em 1/2 (meio), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, destacando "[...] que vários foram os disparos efetuados contra a vítima, que somente não foi atingida por erro na execução , fica mantido o redutor de 1⁄2 (metade), alcançando 09 (nove) anos de reclusão" (e-STJ, fl. 29, grifei):
IV - O acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões da impetração, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada no âmbito do habeas corpus. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.186.234/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 19/02/2018; e HC n. 476.241/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2018. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 798.665/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Logo, resta a pena definitiva do acusado fixada em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão para cada crime de homicídio tentado.

Por fim, a Defesa requer a aplicação da continuidade delitiva, em vez do concurso formal impróprio reconhecido pelo Sentenciante.

No entanto, para a aplicação da regra da continuidade delitiva impõe-se a prática de mais de um crime nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, além da presença da unidade de desígnios.

Ocorre que, no caso, os crimes foram praticados mediante uma única ação, o que,
per si
, já afastaria a regra da continuidade delitiva, e mediante desígnios autônomos, sendo acertada a aplicação da regra do concurso formal impróprio.

Dessa forma, resta a pena consolidada do acusado fixada em 28 (vinte e oito) anos, 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento da pena, considerando o
quantum
fixado.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 28 (vinte e oito) anos, 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.